Tribunal: CARF
Processo: 11610.720993/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. RESGATE DE PGBL. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NOTA SEI 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720993/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
VERA HELENA DE FLORIO PINTO DE SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se
cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
MOLÉSTIA
GRAVE
COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO CONFIRMADA.
LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as
respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720993/2012-10
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E
FAPI.
RESGATE
DE
PGBL.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO.
INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE
EQUIPARA
A
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE
RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de
PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/65), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 47/52), proferida em sessão de 12/11/2013, consubstanciada no
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Acórdão n.o 12-61.275, da 18.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 14/16), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o n.o de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o n.o de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do litígio e Da Impugnação
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 47/52), pelo que passo a adotá-lo:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (fls. 4 a 7) [e-fls. 6 a 11], ano-calendário 2008, para apurar imposto a
restituir no valor de R$ 5.510,97.

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi considerado
indevidamente como isento por moléstia grave o montante de R$ 144.968,52 recebido
de São Paulo Previdência e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate PGBL
e FAPI no valor de R$ 6.000,00.

À fl.1 [e-fl. 2] consta petição da interessada protocolada em 01/03/2012
solicitando revisão de ofício do lançamento relativo ao EX 2009.

Às fls. 14 a 30 [e-fls. 15 a 30] consta petição entregue em 02/09/2010 e
27/05/2011 e documentos.

À fl. 31 consta despacho datado de 17/05/2012 encaminhando o processo para
EODIC/DIORT/DERAT/SP.

À fl. 32 consta despacho para DIORT/EQPIR em 29/05/2012.

À fl. 33 consta despacho de encaminhamento para DRJ/SPO/SECOJ.

À fl. 34 o processo retornou para DIORT/DERAT/SP (5/09/2013).

À fl. 36 o processo foi encaminhado para SERET/DRJ/SPO.

Em 22/10/2013 o processo foi encaminhado para julgamento (fl. 39).

O procurador da contribuinte alega (fl. 14) [e-fl. 15] em síntese que os
rendimentos seriam isentos por ela ser portadora de moléstia grave desde julho de 2007,
conforme perícia médica oficial realizada pelo Instituto de Previdência de São Paulo
(IPESP).

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 47/52), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo é consignado que o lançamento é relativo aos rendimentos
pagos por fonte pagadora (São Paulo Previdência – SPREV) que estavam declarados como
isentos. Afirmou-se que se discute a isenção aos aposentados ou pensionistas portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, afirmando-se que, a partir de 1996, por força
do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ponderando-se que a
interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN.
Concluiu-se em transcrição literal que:

Quanto à natureza dos valores recebidos a contribuinte apresentou declaração de
fl. 29 emitida Pelo Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo no qual
indica que ela foi aposentada do cargo de Diretor Técnico de Divisão em janeiro de
1991.

Também foi apresentada a declaração da São Paulo Previdência – SPPREV na
qual consta informação de que a interessada recebe pensão de ex-servidor.

Para comprovação da moléstia grave foi apresentado o Laudo Médico Pericial n.o
7/2008 (fl. 27) emitido pelo IPESP, no qual informa ser a interessada portadora de
neoplasia maligna desde julho de 2007 com validade de cinco anos a partir da data do
diagnóstico. Sendo assim, a princípio, em julho de 2012 a contribuinte deveria ser
submetida a nova perícia.
(...)

O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
(...)

O laudo apresentado não contém os requisitos mínimos, dentre eles o número de
matrícula funcional dos médicos junto ao órgão público, os elementos que o
fundamentaram.

Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para
comprovação do estado clínico da paciente, e, em consequência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a
contribuinte é portador de moléstia grave.

Com relação à natureza dos valores recebidos, não foi trazido o comprovante de
rendimentos recebidos e de retenção na fonte relativo a fonte pagadora São Paulo
Previdência.

Ressalte-se que em pesquisa efetuada nos sistemas da RFB a interessada desde
2008, até a presente data, vem sendo descontada do IRRF sobre os rendimentos desta
fonte pagadora.

É de se estranhar uma vez que o Oficio IP 111no254/2008 fl. 28 mencionava um
pedido de isenção, e até o ano 2013 há o desconto. Levando a crer que os rendimentos
informados na DIRF não seriam abrangidos por isenção.

Caberia a interessada trazer aos autos o comprovante de rendimentos recebidos
da fonte pagadora no intuito de confirmar a natureza dos rendimentos recebidos.

Ressalte-se que a contribuinte é aposentada conforme fl. 29 e de acordo com a
Declaração de Dependentes de fl. 30 existe uma pensão paga a quatro pessoas.

Caberia a interessada comprovar que o rendimento omitido seria de natureza de
aposentadoria ou pensão, trazendo o comprovante de rendimentos da fonte citada no
lançamento.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

No que se refere a omissão de rendimentos no valor de R$ 6.000,00 do Banco
Santander cabe manter a infração, uma vez que, mesmo que tivesse sido comprovada a
moléstia grave, nos termos da lei, o resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e FAPI estão sujeitos à tributação.

Cabe ressaltar que a legislação isenta do imposto sobre a renda apenas os
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e a complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão, recebida de entidade de previdência privada, Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre
(PGBL).
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 30/01/2014 (e-fls. 56/65), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação e colacionando documentos novos (e-fls. 78/90) relacionados a
lide originalmente instaurada, postula, em resumo, a nulidade da decisão de primeira instância e,
se superada a preliminar, a reforma da decisão para reconhecer o direito a isenção.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos: a) Síntese Fática; b) Da Matéria
Incontroversa; c) Do Direito e Dos Requisitos para Isenção de IRPF pelos portadores de moléstia
grave; d) Recusa na Aceitação do Laudo Médico Pericial; e) Laudo Médico Pericial; f) Do
Cerceamento de Defesa; g) Com relação aos Comprovantes de Rendimentos; h) Dos Valores do
resgate do PGBL – Acórdão Contraditório da DRJ.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 22.911,00, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/01/2014, e-fl. 93, protocolo recursal em 30/01/2014,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

e-fl. 56, e despacho de encaminhamento, e-fl. 95), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 56/65).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 78/90) com o recurso voluntário,
especialmente repete documentos já constantes no processo e reitera prova documental para
atestar a moléstia grave e a aposentadoria.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício que glosou a isenção
declarada e o imposto a restituir declarado. O contribuinte, tempestivamente, apresentou
impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de
não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no
entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do
recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando
o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o
caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia, para o ano-calendário de 2008, é decorrente da divergência quanto
a natureza dos rendimentos principais recebidos pela recorrente, lançados como omitidos, assim
como é pertinente a alegada moléstia grave e ao tratamento que deve ser dado para os
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi.
Consta dos autos que a recorrente é aposentada desde 1991 (e-fls. 29; 81) e,
também, que recebe pensão por morte desde 1993 (e-fl. 30; 82).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Verifico, ainda, laudo médico pericial (e-fls. 27 e repetido e-fl. 79) do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) relatando que a recorrente “é portadora de
patologia (CID-10 C76.0), diagnosticada em julho de 2007, que está prevista no inciso XIV do
artigo 6.o da Lei 7.713”, sendo afirmado que a enfermidade é “doença passível de controle o
presente laudo tem validade por 5 (cinco) anos a partir da data do diagnóstico”. O laudo é
subscrito por três profissionais médicos com indicação do “CRM”. Todavia, a DRJ afirma que o
laudo não contém as matrículas dos médicos no órgão público e que não fundamenta o
diagnóstico. Desde logo, pondero que o apontado problema indicado pela decisão de piso não é
suficiente para desmerecer o laudo, especialmente frente ao exame anátomo-patológico que está
anexado após o referido documento (e-fl. 80).
Consta ofício informando que foi deferido o pedido da recorrente de isenção,
considerando o laudo mencionado (e-fl. 28). Entretanto, a DRJ consigna que, até 11/2013 (data
do julgamento em primeira instância), remanescia o desconto do IRRF em rendimento recebidos
pela recorrente, pelo que concluiu que competia a recorrente demonstrar que a natureza da verba
objeto do lançamento é de proventos de aposentadoria ou de pensão, o que não teria feito.
A DRJ consigna que, mesmo sendo aposentada e pensionista, a verba objeto do
lançamento não estava suficientemente comprovada quanto a natureza.
Para tirar dúvidas, exatamente neste ponto relativo a natureza dos rendimentos
percebidos pela recorrente, sobreveio resolução (e-fls. 98/101) e, posteriormente, o respectivo
“Relatório Final de Diligência” (e-fls. 117/119) no qual consta a seguinte resposta:
4. A contribuinte se aposentou, no ano de 1991, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e,
em 1993, com o falecimento de seu esposo, passou a configurar, também, como
pensionista do estado de São Paulo, recebendo pensão através do Instituto de
Previdência de São Paulo — IPESP, cujas atribuições foram transferidas a SPPREV
com o advento da Lei 1.010/2007. Dessa forma, para que a pesquisa fosse o mais
abrangente possível, entendeu-se como fundamental o contato com ambos os órgãos.
5. Com fins a celeridade processual, buscou-se em 6 de maio de 2019, contato
telefônico, com o IPESP através do número presente no cadastro do CNPJ. O contato
telefônico foi realizado com a senhora Maria Aparecida Ribeiro Matos. No dia seguinte,
a referida senhora relatou por e-mail que o arquivo da DIRF, relativo ao ano de 2008,
estava corrompido. Questionada sobre a emissão da DIRF com o código 0561
(rendimentos do trabalho assalariado), ela informou por telefone, em contato realizado
no dia 13 de maio de 2019, que a pessoa, que elaborava os arquivos, pediu demissão,
mas que ela detinha o conhecimento que muitos arquivos foram enviados com o código
de receita errado.
6. Com relação ao Tribunal de contas, o primeiro contato foi realizado com a senhora
Maria José Alves Cavalcanti, no final da tarde do dia 13 de maio de 2019. O contato foi
realizado pelo telefone disponibilizado no site do TJ-SP para o seu centro
administrativo. No dia seguinte, a Sra. Maria José retornou, informando que havia feito
contato com a área responsável e que já havia encaminhado um e-mail ao setor
pertinente. Após estabelecido o contato, questionamentos foram feitos e respondidos
pela senhora Maria Aparecida Angrisani Correia onde foi possível identificar a natureza
dos rendimentos daquele ano de 2008, conforme tabela abaixo:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Pois bem. Após o delineamento acima, constato que a recorrente é aposentada e
pensionista, desde 1991 e 1993, respectivamente, além disto, no ano-calendário de 2008, era
portadora de moléstia grave, conforme laudo do serviço médico oficial elaborado pelo Instituto
de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) e exame anátomo-patológico (e-fls. 79/80).
Constato, outrossim, com a devida vênia a pensamentos divergentes, que todas as
verbas percebidas pela recorrente tinham natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, ou são complementos destes, como o resgate do PGBL.
Veja-se, da leitura da resposta da diligência (e-fls. 117/119), que ela percebeu
“ajuda de custo”, mas essa é relacionada a pagamento de auxílio saúde que, ao meu aviso, é um
complemento da aposentadoria.
Por sua vez, os “vencimentos” que ela percebeu são os próprios proventos de
aposentadoria.
Em acréscimo, as “indenizações” recebidas são relativas aos pagamentos de
atrasados de reajuste de gratificação judiciária. Logo, por corolário lógico de sua aposentação,
em 1991, são os proventos da aposentadoria.
Aliás, é exatamente este contexto que espelha o atestado de rendimentos pagos
colacionado aos autos (e-fl. 106) relativo aos proventos de aposentadoria.
Noutro prisma, o informe de rendimentos da pensão (e-fls. 109/110) não é
diferente, inclusive já apontam os rendimentos como isentos pela moléstia grave.
Quanto a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.000,00 no
ano-calendário de 2008, tenho que afirmar que, ao meu sentir, o resgate da complementação de
aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei, que é o caso dos autos,
conforme linhas pretéritas, está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), não
descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
O tema é pacificado no STJ e foi incluso em lista de dispensa de contestar e
recorrer pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Ora, não é demais lembrar que ditos “resgates” de contribuições da previdência
complementar (PGBL ou FAPI) são de natureza jurídica previdenciária, de modo que se
enquadram na hipótese abrangida pela isenção da moléstia grave. Isto porque, o modo pelo qual
se recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica; tanto faz
receber mensalmente ou receber de forma pontual ou total, o fato é que detém natureza de
proventos de aposentadoria, o que induz concluir que sendo a recorrente aposentada e portadora
de moléstia grave goza da isenção no resgate do PGBL ou FAPI.
De mais a mais, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
TRIBUTÁRIO. (...). IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6o,
XIV, DA LEI N. 7.713/88. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte segundo o
qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no art. 6o,
XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de contribuições para complementação
de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Some-se a isto a ementa e conclusão da Nota SEI n.o
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 13 de agosto de 2018, que, sobre a aplicação da isenção
concedida ao portador de moléstia grave à hipótese de resgate de contribuições vertidas a plano
de aposentadoria privada complementar, deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional, veja-se:
EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e §§4o
e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502, de
2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos
da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar. Beneficiário portador de moléstia
grave especificada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no
3.000, de 1999, o resgate da complementação de aposentadoria por portador
de moléstia grave especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por
entidade de previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio
contribuinte-participante que esteja recebendo complementação de
aposentadoria, ainda que ele seja portador de moléstia grave. Isso porque o
referido pecúlio não equivale a proventos de aposentadoria, de modo que
não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988 (AgRg no
REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS;
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp
1204516/PR.
Importante esclarecer e consignar que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil manteve no “Perguntas e Resposta – IRPF 2019” posição em sentido contrário a
orientação da Procuradora da Fazenda Nacional (mantendo, outrossim, no “Perguntão” 2020),
por sua vez, este Egrégio CARF, em decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
no Acórdão n.o 9202-008.384, datada de 21/11/2019, também destoou da PGFN e, por último, a
recente Solução de Consulta DISIT/SRRF10 n.o 10.006, de 10/06/2020, continuou a insistir com
a tese superada e já dispensada de contestar e de recorrer pela PGFN para os resgates de PGBL.
Igualmente, interessante anotar que antevendo tais problemáticas e objetivando apaziguar e
uniformizar os entendimentos, a Procuradora da Fazenda Nacional editou a Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME concluindo que a dispensa de contestar e de recorrer se aplica
ao PGBL (caso destes autos) e que só não se aplicaria ao VGBL. Consta em transcrição literal
nas conclusões e encaminhamentos:
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por parte desta
Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou
pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos
da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar dos
esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal da
RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não
mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para
tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de regulamentação pelos
órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve, a fim de garantir
certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN. Por
oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da presente Nota, a fim de deixá-la a
par da divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à matéria objeto desta
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes da
litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item 1.1.2.24. do SAJ, bem
como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa de
contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos de
resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos, ostentando
natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se enquadram ao
conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa de
contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para ciência
e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades descentralizadas da
PGFN. Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige, hodiernamente,
ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, a despeito de que não o vem fazendo, a teor da
Solução de Consulta DISIT/SRRF10 n.o 10.006, de 10/06/2020, sob o frágil argumento de
necessidade de regulamentação. Neste ponto transcrevo os fundamentos postos na Nota citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o intuito
de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento consagrado pelo
STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que se manifestasse
previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a Nota COSIT no 224,
de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de ato declaratório sobre o
tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou questionamentos acerca do
alcance do cumprimento da decisão de incluir a matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer".
6.
Em face dessa manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao Gabinete
do então Ministro de Estado da Fazenda o despacho de aprovação que precede à edição
do ato declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e o respectivo ato
declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve a vinculação formal
da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN. (grifei)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720993/2012-10

Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não
mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
Ainda que se diga que o dispositivo precise de regulamentação para aplicação à RFB ou que se
sustente que os Conselheiros do CARF não se vinculam a tal norma, pois são independentes da
RFB, entendo, com respeito as posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e
se aplicar de modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a
litigância desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital